Tribunal: TJDFT
Processo: 0706765-71.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0706765-71.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA VALENTIM DE MORAES CAMPOS AGRAVADO: NILVAN REIS SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por DANIELA VALENTIM DE MORAES CAMPOS contra a decisão proferida pela i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0727180-43.2021.8.07.0001 ajuizado pela agravante em desfavor de NILVAN REIS SANTOS, indeferiu a pesquisa ao sistema SNIPER, a inscrição do nome do devedor nos cadastros de inadimplentes, além da suspensão da CNH e do passaporte do executado. É o breve relatório. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do agravo de instrumento. Não há pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 3 de março de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora